Tribunal: TJPA
Processo: 0810626-20.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810626-20.2019.8.14.0000
PACIENTE: WIKLAS MATEUS DA SILVA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, I e II, DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. (Processo RHC 102666/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0229839-8 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 19/10/2018)

2.

Paciente primário, residência fixa e bons antecedentes.

3.

Ordem que se concede parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria, em conhecer e conceder em parte a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Erick Lopes Caetano, em favor do nacional WIKLAS MATEUS DA SILVA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/08/2019, pela suposta prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, e se encontra recolhido no Centro de Recuperação de Redenção – CRC.

Informa que o paciente é um jovem de 22 (vinte e dois) anos, tem residência fixa e goza de condições pessoais favoráveis, invocando ausência de fundamentação na decisão que converteu sua prisão em preventiva e excesso de prazo, eis que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 24/03/2020.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para que o paciente responda o processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, confirmando-se no mérito.

À ID 2549722 deferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas à ID 2562203 e, à ID 257822, manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WIKLAS MATEUS DA SILVA CARVALHO, preso em flagrante delito no dia 24/08/2019, pela suposta prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I e II, da Lei Penal Substantiva, sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão que converteu sua prisão em preventiva, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis.

Data venia
, ao se analisar a documentação juntada à impetração, constata-se que o decreto preventivo, ID 2539835, não se encontra com fundamentação suficiente, como se demonstra:

“Da realidade fática trazida ao Juízo verifico que o periculum libertatis está presente, in casu, na necessidade de garantia da ordem pública, fazendo-se necessária a segregação cautelar para que não torne a praticar novos delitos da mesma natureza
.”
<
sic
>

Ora, não se evidencia, a priori, qualquer ameaça concreta que o coacto possa representar se em liberdade estiver, eis que a suposição de que possa voltar a delinquir não demostra o principal pressuposto de sua prisão cautelar, qual seja,
periculum libertatis
, porque seus antecedentes
não apresentam mácula alguma
.

A jurisprudência dominante é no sentido de que “... a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.” (Processo HC 496111/SP HABEAS CORPUS 2019/0060896-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 27/08/2019).

Em outro giro, a recente Resolução nº 288, de 25 de junho de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, defini a política institucional a ser seguida pelo Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade.

Neste diapasão, não se desconhece que a prisão cautelar é medida extrema, que deve ser aplicada apenas em última
ratio
, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em respeito a intervenção mínima do Estado na liberdade do indivíduo, sendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão é medida perfeitamente cabível ao caso, levando-se em consideração sua condição pessoal, com bons antecedentes e primariedade, não se mostrando evidente qualquer situação de que em liberdade possa frustrar a ação penal ou influenciar à colheita de provas ou mesmo de alguma forma interferir o curso do processo, sendo este o entendimento do c. STJ sobre o assunto:

“
Não se pode descurar, ademais, que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Conquanto as condições subjetivas favoráveis não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas e indicam a possibilidade de acautelamento do caso por meio de outras medidas mais brandas. De fato, o decurso do tempo e a evolução dos fatos denotam que a prisão preventiva já não se faz indispensável, porquanto eficazmente substituída por medidas alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.
”
(Processo HC 367531/SP HABEAS CORPUS 2016/0216933-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018)

Assim, conheço e concedo em parte a ordem, no sentido de manter a decisão proferida à ID 2549722 em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 11/02/2020